Tribunal: TJSP
Processo: 0038625-79.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de latrocínio – Pretensão de redução da pena base – Não cabimento – Inexistência de violação ao texto de lei federal – Pedido indeferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
Registro: 2020.0000995407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038625-79.2018.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é peticionário VALDIR
APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
Revisão Criminal
Peticionário definitivamente
condenado por crime de latrocínio Pretensão de
redução da pena base
Não cabimento

Inexistência de violação ao texto de lei federal
Pedido indeferido.
Vistos.
VALDIR
APARECIDO
DA
SILVA
foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 25 anos de reclusão
em regime fechado e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao
art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal, depois que a Col. Sétima Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, em acórdão subscrito pelos
eminentes Desembargadores Freitas Filho (relator), Otávio Rocha e Reinaldo
Cintra negou provimento à apelação da Defesa (fls. 445/453, dos autos
principais).
Insatisfeita com a conclusão condenatória, a
Defensoria Pública, que representa o peticionário, apresenta pedido revisional
onde pretende desconstituir o julgado, sob o argumento de que a decisão
condenatória contrariou a prova dos autos e a Constituição Federal, razão pela
qual deve ser reduzida a pena base ao mínimo legal (fls. 12/17).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento da revisão e, caso conhecida, pela sua improcedência (fls.
21/31).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Valdir Aparecido da Silva, que busca a reforma da decisão que o condenou
como incurso no crime de latrocínio ao cumprimento da pena de 25 anos de
reclusão em regime fechado e pagamento de 20 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
O pedido não comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via
revisional só se justifica na medida em que a sentença se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA
EXPRESSÃO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação
baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621,
inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia
dos autos.(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a
propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a
evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto
condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-
se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa
ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe
25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória
novamente impugnada, agora pela via revisional, mantida por ocasião do
julgamento da apelação interposta, não se apresenta manifestamente contrária
à prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar do afastamento da res
judicata.
Isso porque, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido e confirmado no julgamento da apelação interposta.
De qualquer maneira, o pedido revisional sequer

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
questiona o acerto da condenação, pois se limita a postular a redução da pena.
E, nesse ponto, o que se percebe é que a pena base
foi fixada com critério, na medida em que o réu é mesmo portador de maus
antecedentes (fls. 20, 22 e 24, do apenso próprio) e ainda agiu com dolo
anormal para a espécie, uma vez que usando uma enorme pedra, atingiu a
cabeça da vítima com vários golpes (fls. 295/309, do autos principais).
Não se discute, é verdade, que a gravidade da
conduta já foi abstratamente aferida pelo legislador, mas também não se pode
deixar de consignar a maior perversidade da conduta aqui apurada onde a
vítima, repita-se, sofreu diversos golpes e, ainda assim, foi abandonada no
local.
De
qualquer
forma,
como
observou
com
propriedade o acórdão “...O aumento realizado pelo Magistrado
sentenciante se mostra adequado ao caso. Em primeiro lugar porque o
acusado possui mesmo maus antecedentes, visto que já foi condenado
anteriormente pelos crimes de estelionato e uso de entorpecentes” e ainda
“Em segundo lugar em razão das circunstâncias do caso concreto, o modus
operandi utilizado pelo acusado se mostrou extremamente cruel, visto que
atingiu a vítima diversas vezes com uma pedra e a abandonou agonizando,
de modo que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são
favoráveis” (fls. 452/453, dos autos principais).
Assim, ausentes circunstâncias modificadoras, a
pena tornou-se definitiva e o regime fechado era mesmo o único cabível em
face da quantidade da pena imposta.
Em suma, não se vislumbrando decisão contrária à
prova dos autos, ou mesmo em afronta à Lei, o indeferimento do pedido é

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038625-79.2018.8.26.0000 - Monte Mor
Peticionário: Valdir Aparecido da Silva
Voto no 16930
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR